Tribunal: TJBA
Processo: 8058308-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058308-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A Advogado(s): FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO, ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA, RENE TOEDTER AGRAVADO: MN COMERCIAL EIRELI - ME Advogado(s):ADELMO LIMA BONFIM DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A insurgência recursal dirige-se contra a homologação de laudo pericial contábil produzido sem a intimação do assistente técnico indicado pela parte executada, ora agravante, que alega nulidade da perícia por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do assistente técnico da parte executada para acompanhamento da perícia contábil configura nulidade da prova técnica por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação do assistente técnico constitui nulidade relativa, cuja decretação exige a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte interessada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A perícia impugnada restringiu-se à análise contábil com base em documentos constantes dos autos, sem realização de diligências externas ou atos que demandassem acompanhamento técnico direto. À parte agravante foi oportunizada posterior manifestação sobre o laudo pericial, inclusive mediante requerimento de esclarecimentos ao perito, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia contábil constitui nulidade relativa, somente reconhecível mediante demonstração de prejuízo processual efetivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 466, §2º; 474; 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1552999/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.06.2020; TJ-SP, AI 2308000-42.2024.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, j. 22.01.2025; TJ-MG, AI 1681933-86.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058308-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e como agravado MN COMERCIAL EIRELI - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora